Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-33.2021.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800070-33.2021.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EXIGÊNCIA DE DOLO E DANO EFETIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Colares contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ao fundamento de ausência de dolo específico e de prejuízo efetivo ao erário, com aplicação de multa por caráter protelatório em embargos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas, da existência de
dano
ao erário e da incidência dos
arts
. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992; (
ii
) determinar se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O dever de fundamentação não exige o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, mas apenas daqueles relevantes à solução da lide, conforme art. 489, §1º, do CPC e jurisprudência do STJ.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige conduta dolosa e comprovação de dano efetivo ao erário, nos termos da Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199 (ARE 843.989), firmou entendimento pela imprescindibilidade do dolo para caracterização da improbidade administrativa.

Não há comprovação robusta de prejuízo efetivo ao erário nem demonstração de dolo específico no caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

A reiteração de embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida caracteriza caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados
.
Aplicação de multa por reiteração de embargos protelatórios.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito. 2. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo e de dano efetivo ao erário, conforme a Lei nº 14.230/2021 e o Tema 1.199 do STF. 3. A reiteração de embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §§2º e 3º, e 489, §1º; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 1º, §1º, 9º, 10 e 11; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199); STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.854.466/PR, Rel. Min., j. 16.05.2022; STJ,
EDcl
no REsp 2.045.191/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/05//2026 a 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE COLARES
em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público (ID 34656436), que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a improcedência da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ao fundamento de ausência de comprovação de dolo específico e de prejuízo efetivo ao erário, bem como reconheceu o caráter protelatório dos
aclaratórios
anteriormente opostos, aplicando multa com base no art. 1.026, §2º, do CPC.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que: (i) a Lei nº 14.230/2021 passou a exigir conduta dolosa para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos
arts
. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992; (
ii
) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 (ARE 843.989), firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade do dolo; (
iii
) não houve comprovação robusta de prejuízo efetivo ao erário; (
iv
) a decisão enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição; e (v) os embargos anteriormente opostos tinham caráter meramente protelatório.

Em suas razões (ID 34957394), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, alegando: (i) omissão quanto à análise de elementos probatórios relevantes, especialmente no que se refere à suposta confissão do recorrido; (
ii
) contradição na fundamentação quanto à existência de prejuízo ao erário; (
iii
) ausência de enfrentamento adequado da incidência dos
arts
. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992; e (
iv
) necessidade de saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 35338049).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar: (i) a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (
ii
) a eventual possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos
.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A doutrina é firme ao delimitar o alcance do referido recurso.
Fredie
Didier Jr. leciona que:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, mas apenas à integração ou esclarecimento da decisão judicial, quando presente algum dos vícios previstos em lei.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 3)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior afirma:

“Não constituem meio hábil à reforma do julgado, mas instrumento de aperfeiçoamento da decisão.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I)

Assim, sua utilização está restrita às hipóteses legalmente previstas, não se admitindo seu manejo como sucedâneo recursal.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

A alegação de omissão quanto à análise de provas – especialmente no que concerne à suposta confissão e ao alegado prejuízo ao erário – não prospera. Isso porque o julgado foi expresso ao consignar que não houve comprovação robusta de dano efetivo ao erário nem demonstração de dolo específico, elementos indispensáveis à configuração do ato de improbidade administrativa.

Com efeito, o art. 489, §1º, do CPC estabelece:

“Art. 489, §1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial (...) que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo

No entanto, o dever de fundamentação não impõe ao julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos, mas sim daqueles essenciais à solução da lide, o que foi devidamente observado
, conforme o caso em comento.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
PENSÃO .
ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚM. N. 7/STJ.
1 .

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos
autos .
Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não
provido.(
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento:
16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022)

DO MÉRITO ADMINISTRATIVO E DA IMPROBIDADE – EXIGÊNCIA DE DOLO E DANO

O acórdão embargado encontra-se em perfeita consonância com o atual regime jurídico da improbidade administrativa, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Dispõe o art. 1º, §1º, da Lei nº 8.429/1992:

“Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei.”

E o art. 10 do mesmo diploma:

“Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial (...).”

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 (ARE 843.989), firmou a seguinte tese:

“É necessária a comprovação de dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa.”

A doutrina reforça tal entendimento. Alexandre de Moraes assevera:

“A reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021 afastou a possibilidade de responsabilização por culpa, exigindo dolo para a caracterização da improbidade administrativa.”

(
Direito Constitucional Administrativo
, 2023)

Dessa forma, não basta a existência de irregularidade administrativa ou de indícios de dano; exige-se prova concreta e inequívoca do prejuízo ao erário, o que não restou demonstrado nos autos.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO

Observa-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é firme:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO .
INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de obscuridade, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2 .
Embargos de declaração rejeitados
.

(STJ -
EDcl
no REsp: 2045191 DF 2022/0401303-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)
(grifo nosso)

DA MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO

Considerando que os embargos reiteram argumentos já enfrentados, sem apontar vício efetivo, mostra-se legítima a aplicação
nova
penalidade prevista no art. 1.026, §
3
º, do CPC:

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da
Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final
.”

Nesse sentido, aplico multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do sobredito dispositivo
.

Diante do exame detido dos autos, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração, no caso, revelam nítido propósito de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a natureza integrativa do recurso, não havendo justificativa para a atribuição de efeitos infringentes.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e rejeito os embargos
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

Outrossim, reconhecendo o caráter manifestamente protelatório do recurso,
condeno o embargante ao pagamento de multa equivalente a
10
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §
3
º, do Código de Processo Civil.

É
o
voto.

Belém,
04
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/05/2026